Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011396-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ARDOINO CAPITANIO - CPF: 395.735.671-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011396-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ARDOINO CAPITANIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S/A

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Agua Boa
/MT,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
,
nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença nº 1002163-26.2019.8.11.0021
, ajuizado
ARDOINO CAPITANIO
,

que na decisão saneadora, em suma, rejeitou as preliminares de necessidade de sobrestamento do feito, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, chamamento ao processo, incompetência da Justiça Estadual e inépcia da petição inicial, fixou os fatos controvertidos e inverteu o ônus da prova em relação aos mesmos, atribuindo-se à parte requerida o ônus de comprovar a inexistência ou o valor das diferenças a serem ressarcidas.

Em suas razões recursais, o agravante assevera que
“o chamamento ao processo serve como medida preparatória para eventual medida regressiva contra os demais devedores, privilegiando a economia processual, pois promove o acertamento das responsabilidades internas de codevedores na fase cognitiva de um único processo, evitando o ajuizamento de futuras ações autônomas, mormente pelo que consta do art. 132 do CPC (...)”
(sic).

Afiança que “
é medida judicial pertinente o chamamento ao processo dos devedores solidários, União Federal e Bacen, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, sob risco de violação ao disposto no art. 130, III, 132 c/c art. 509, II e 511 todos do CPC”
(sic).

Aduz que “
por aplicação do disposto no art. 130, III c/c art. 511 ambos do CPC, é cabível o Chamamento ao Processo dos devedores solidários, a União Federal e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, o que justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide, e ainda, que seja declarada a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito e seja determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal (id. 168803162).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/05/2023, por esta Relatoria (id. 169470154).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (id. 170112657).

Preparo recolhido, conforme Id. 168815168.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravado ajuizou a ação de liquidação de sentença, apresentando suas cédulas rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília, bem como do Recurso Especial nº 1.319.232-DF.

Consta que os pedidos foram julgados procedentes, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Além disso, firmou-se que o branco ora agravante pagaria as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados em idêntico período, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Em
preliminar
, o agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais - União e Bacen, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.

Sem razão, contudo.

O Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela
integralidade
do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

No presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa,
não havendo em se falar,
prima facie
, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1º CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – LIQUIDAÇÃO SUSPENSA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP nº 1.319.232/DF – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da oposição de Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados, não há falar em pagamento de multa do art. 523 § 1º CPC, nem mesmo de multa por litigância de má-fé. Consequentemente, deve-se aguardar a liberação da quantia depositada até o julgamento dos embargos de divergência.”
(TJ-MT 10103464420228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.”
(TJ-MT 10036127720228110000 MT, Relator: DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).”
(TJ-MT 10010639420228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023